Tribunal: TJMT
Processo: 1009367-19.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009367-19.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCAS EDUARDO SMANIOTTO - CPF: 082.124.039-04 (ADVOGADO), ALTINO RUI MARCELINO PINTO - CPF: 663.652.109-06 (AGRAVADO), VERA LUCIA AVILA MALHEIROS - CPF: 842.222.391-00 (AGRAVANTE), ROSALINO CAMPOS MALHEIROS - CPF: 249.571.431-53 (AGRAVANTE), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), ALINE DE SOUZA STROGULSKI - CPF: 802.913.920-91 (ADVOGADO), KARINE DUCCI LOURENCO - CPF: 716.275.881-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO – MANDADO DE REINTEGRAÇÃO SUSPENSO - VENDA DE IMÓVEL COMUM - INOBSERVÂNCIA DA DA OUTORGA UXÓRIA – DOCUMENTAÇÃO MILITA EM FAVOR DO AGRAVADO – POSSE PRECÁRIA E INJUSTA
– NÃO DEMONSTRADOS OS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES PARA A REFORMA DA DECISÃO OBJURGADA -
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Se a parte não traz argumentos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que agregou efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento, e sobrestou o cumprimento do mandado de reintegração impõe-se a sua manutenção.

Na hipótese, verifica-se que a documentação até o momento acostada aos autos milita em favor do Recorrido, que demonstrou ter direitos de posse e propriedade sobre o imóvel que teria sido vendido pela ex-companheira sem a sua anuência.

Constatada a posse precária exercida pelos Agravados, eis que inobservada a obrigatoriedade da outorga uxória na compra de bem imóvel comum dos ex-companheiros, nesta fase de cognição incompleta, não sobressaem elementos quanto à probabilidade do direito vindicado pelos Recorrentes.

De igual modo, os Agravantes não demonstraram o risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do deferimento do efeito suspensivo até o exame do mérito do Instrumental.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1009367-19.2021.8.11.0000

Trata-se de Agravo Interno interposto por
VERA LÚCIA ÁVILA MALHEIROS e
ROSALINO CAMPOS MALHEIROS
, em virtude da decisão monocrática em que deferi o pedido de efeito suspensivo ao Instrumental interposto por
ALTINO RUI MARCELINO PINTO.

Inconformados, insurgem-se os Recorrentes sustentando a necessidade de reforma do
decisum
invectivado, ao argumento de que o Agravado não preenche os pressupostos para concessão da medida recursal
in limine
.

Afirmam que o Agravado não comprovou nenhum indício ou evidência de que algum dia deteve a posse do imóvel objeto da disputa judicial.

Asseveram que fui induzida a erro pelo Recorrido, posto que, ao proferir a decisão vergastada, os institutos da posse e da propriedade foram confundidos.

Ressaltam que o
decisum
objurgado é temerário, eis que prolatado
“sem prova concreta nos autos, de propriedade do Agravado Altino com relação ao imóvel em questão, bem como suposta nulidade e ou anulabilidade do contrato de compra e venda do imóvel firmado entre a Sra. Vera e a Sra. Luciane.”

Reforçam que
“estamos diante de uma ação possessória, na qual discute-se tão somente o jus possesionis, que vem a ser a garantia de obter proteção jurídica ao fato da posse contra atentados de terceiros praticados ex própria auctoritate.”

Sob tais argumentos, requerem o provimento deste Agravo Interno, a reforma da decisão agravada e a revogação do efeito suspensivo concedido
initio litis
ao Agravado.

Contrarrazões no Id. 95847473.

É, no essencial, o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Interno interposto por
VERA LÚCIA ÁVILA MALHEIROS e
ROSALINO CAMPOS MALHEIROS
, em virtude da decisão monocrática em que deferi efeito suspensivo ao Instrumental interposto por
ALTINO RUI MARCELINO PINTO.

Ressai do caderno processual que
ALTINO RUI MARCELINO PINTO

interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse n.o 1002933-73.2021.8.11.0045, movida por
VERA LÚCIA ÁVILA MALHEIROS
e
ROSALINO CAMPOS MALHEIROS
, deferiu o pedido liminar para reintegrar os Agravados na posse do imóvel objeto da lide.

Por vislumbrar os pressupostos autorizadores para a concessão da medida
in limine
, agreguei suspensividade ao recurso de Agravo Instrumento, pelos seguintes fundamentos:

Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição sumária, é possível entrever com a clareza necessária a confluência desses pressupostos.

Com efeito, ao compulsar os documentos que instruem o caderno processual, verifico que a Sr.a Luciane Ávila e o Agravante mantiveram relacionamento na forma de união estável, como demonstra a Escritura Pública Declaratória de União Estável acostada no Id. 54821990 – autos principais.

Em que pese à vigência do regime de comunhão parcial de bens entre o Recorrente e a Sr.a Luciane, não vislumbro nos autos qualquer autorização do Agravante para a venda do imóvel, que, em última análise, pertenceria a ambos. De igual modo, inexiste informações de que o Recorrido tenha se negado à venda sem justo motivo.

Há que se destacar que, para a venda de bem imóvel comum do casal, é imprescindível que haja a anuência de ambos os cônjuges. Na hipótese de algum cônjuge negar sem motivo plausível asua autorização, cabe ao Juiz fazê-lo, nos termos do que dispõem os arts. 1.647, inciso I, e art. 1.648, ambos do Código Civil:

Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta:

I - alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis;

(...) omissis

Art. 1.648. Cabe ao juiz, nos casos do artigo antecedente, suprir a outorga, quando um dos cônjuges a denegue sem motivo justo, ou lhe seja impossível concedê-la.

Sob esta perspectiva, revela-se prematura a decisão proferida pelo Juiz a quo, eis que a documentação carreada aos autos milita em favor do Recorrente, que, até prova robusta em contrário, é o proprietário do imóvel, ou de pelo menos 50% dele, o que confere plausibilidade ao direito invocado e deixa evidente o periculum in mora suscitado diante da reintegração que pode ser cumprida a qualquer momento, tornando imperioso o deferimento da suspensividade ao recurso.

Por fim, saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas durante a marcha processual, não vinculando o Juiz singular ou o mérito deste recurso.

Por tais considerações, defiro a medida pleiteada e, desde logo, suspendo os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento do mérito deste recurso.

Irresignados,
VERA LÚCIA ÁVILA MALHEIROS
e
ROSALINO CAMPOS MALHEIROS
interpuseram o vertente Agravo Interno, aduzindo, em síntese, a necessidade de reforma do
decisum
em que se concedeu o efeito suspensivo ao Instrumental interposto
por
ALTINO RUI MARCELINO PINTO
, pois entendem que não foram preenchidos os pressupostos autorizadores para a concessão da medida liminar recursal.

Pois bem. Reexaminando detidamente os autos, tenho que não prosperam os argumentos lançados pelos Agravantes.

Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

O parágrafo único do artigo 995 do CPC, por sua vez, estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

Conforme registrado alhures, quando da apreciação do pleito liminar, por vislumbrar os pressupostos autorizadores para a concessão da medida, deferi a suspensividade e sobrestei o cumprimento do
decisum
singular em que a Juíza da causa concedera a reintegração de posse em favor dos Agravados.

Com efeito, tenho como escorreita a decisão objurgada, pois, ao contrário do que alegam os Agravantes, não há confusão quanto aos institutos da posse e da propriedade.

Em verdade, observa-se do
decisum
invectivado que o fundamento que o embasou cingiu-se na comprovação documental apresentada pelo Agravado, dando conta de que, ao menos nesta quadra de cognição sumária, a posse exercida pelos Agravantes sobre o imóvel objeto do litígio é precária.

Destaquei de forma

clara que a Sr.a Luciane Ávila e o Agravante mantiveram relacionamento tido como
união estável, como demonstra a Escritura Pública Declaratória de União Estável acostada no Id. 54821990 – autos principais.

Nessa linha de intelecção, é de elementar conhecimento que, na eventualidade de ocorrer venda de bem imóvel comum por um dos ex-conviventes, é imprescindível que haja a anuência do outro e, na hipótese de algum deles negar sem motivo plausível a sua autorização, cabe ao Juiz fazê-lo, nos termos do que dispõem os arts. 1.647, inciso I, e art. 1.648, ambos do Código Civil.

Não obstante,
em que pese à vigência do regime de comunhão parcial de bens entre o Recorrente e a Sr.a Luciane, nesta quadra do processo não foi possível constatar autorização do Agravante (outorga uxória) para a venda do imóvel
sub judicie
, que, em última análise, pertenceria a ambos. De igual modo, inexiste informações de que o Recorrido tenha se negado a anuir à venda sem justo motivo
.

A propósito, ressalto que a documentação colacionada aos autos milita em favor do Agravado
ALTINO RUI MARCELINO PINTO
, posto que este adquiriu e tomou posse do imóvel quando recém fora entregue pela Construtora Parque das Emas Empreendimentos Imobiliários Ltda.
, como se vê do instrumento particular de compromisso de compra e venda acostado no Id. 88989992.

Não bastasse, a condição de proprietário e possuidor do Agravado
ALTINO RUI MARCELINO PINTO
também se comprova pelo fato de constar seu nome como titular do imóvel objeto dos autos na cobrança IPTU,
inclusive em data recente (junho de 2021) como se vê do Id. 88989994
. Destaca-se, ainda, que foi o Recorrido quem obteve autorização da Construtora para a lavratura da escritura do imóvel objeto da demanda, como se denota do Id. 88989996.

Essas circunstâncias evidenciam, ao menos nesta análise perfunctória dos autos, que a posse exercida pelos Agravados no imóvel
sub judice
é precária e injusta, eis que não observados os procedimentos legais obrigatórios e básicos inerentes à compra e venda do imóvel pertencente ao ex-casal que conviveu em regime de comunhão parcial de bens.

Destaca-se que, quando da compra e venda objeto da lide, os Agravantes
VERA LÚCIA ÁVILA MALHEIROS
e
ROSALINO CAMPOS MALHEIROS,
na qualidade de
compradores, deveriam ter-se certificado da disponibilidade do imóvel, notadamente, quanto à exigência de outorga uxória para aliená-lo; todavia, não o fizeram.

Assim, nesta fase de cognição incompleta, não sobressaem elementos quanto à probabilidade do direito vindicado pelos Recorrentes, eis que não demonstraram e continuam a não demonstrar o risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a revogação da suspensividade concedida no Instrumental.

À vista do exposto, não entrevejo justificativa plausível para a modificação do
decisum
antes do deslinde do Instrumental, pois se depreende que os Agravantes não trouxeram argumentação capaz de alterar o entendimento adotado na decisão recorrida.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho a decisão recorrida em todos os seus termos.

Em caso de decisão unânime, fixo multa de 1% do valor dado à causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021